Tribunal: TJMT
Processo: 1018620-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018620-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), AURELINA FERREIRA MENDES - CPF: 667.552.471-20 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO. ÔNUS DO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, fixou em seu desfavor a obrigação de arcar com honorários periciais no valor de R$ 1.500,00, em benefício de parte autora beneficiária da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da definição de responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais em processos nos quais a parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita, especialmente quando se trata de prova técnica em ação contra ente público.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade de justiça atrai a incidência do art. 95, § 3o, II, do CPC/2015, que impõe ao ente federado responsável pela função jurisdicional – no caso, o Estado de Mato Grosso – o dever de custear a perícia realizada por profissional particular.

4. A ausência de previsão constitucional que atribua aos Municípios a incumbência pela assistência judiciária gratuita reforça a impossibilidade de imputação do referido encargo ao ente municipal.
IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. O custeio dos honorários periciais, em processos nos quais a parte beneficiária da justiça gratuita postula contra ente público, compete ao Estado, nos termos do art. 95, § 3o, II, do CPC/2015.”
“2. É indevida a imputação de responsabilidade ao Município pelo pagamento dos honorários periciais, diante da inexistência de competência constitucional para prestação da assistência judiciária gratuita.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 30; CPC/2015, art. 95, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1012762-87.2019.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 10.12.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Cumprimento de sentença (Ação de Cobrança) n. 0022806-45.2008.8.11.0041, arbitrou o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de honorários periciais, para a realização de prova técnica destinada à verificação da alegada exposição da parte autora a agentes insalubres.

O Recorrente alega que o valor arbitrado extrapola os limites fixados na Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que estabelece o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para laudos de insalubridade ou periculosidade, podendo ser majorado, justificadamente, até o quíntuplo (R$ 1.850,00), o que não teria ocorrido no caso em análise.

Defende que não incumbe ao Município o dever de suportar os honorários periciais, mas sim ao Estado, que possui responsabilidade constitucional pela prestação da assistência judiciária gratuita. Invoca, nesse ponto, o artigo 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

Ressalta que o artigo 30 da Constituição Federal, ao elencar as competências dos Municípios, não contempla a atribuição de prover assistência judiciária gratuita. Aduz que, mesmo na hipótese de inexistência de profissional habilitado nos quadros do Estado, a responsabilidade pelo custeio da perícia continua sendo do ente estadual, não podendo ser transferida ao Município.

Quanto ao valor fixado, o Agravante afirma que o arbitramento em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) se mostra desarrazoado, pois, além de superar o valor previsto na tabela do CNJ, desconsidera que se trata de matéria técnica de baixa complexidade.

Sustenta que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso não dispõe de tabela própria de honorários periciais, razão pela qual se impõe a aplicação da Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, que fixa o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os casos de perícia técnica em ações ajuizadas por servidor público em face da Fazenda Pública.

Com essas razões,
pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecido que a responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais incumbe ao Estado de Mato Grosso.

O efeito suspensivo foi concedido (id. 292674396).

Sem contrarrazões.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Cumprimento de sentença (Ação de Cobrança) n. 0022806-45.2008.8.11.0041, arbitrou o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de honorários periciais, para a realização de prova técnica destinada à verificação da alegada exposição da parte autora a agentes insalubres
.

A decisão recorrida é do seguinte teor:

“[...] Analisando a normativa referenciada, depreende-se que foi fixado como valor máximo dos honorários periciais, em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).

Além disso, o art. 2o, § 4o, da mencionada resolução, autoriza o magistrado a fixar os honorários em até cinco vezes o limite fixado.

Advém, entretanto que, aplicada a norma que permite multiplicar por 5 (cinco) o limite estabelecido do valor fixado a título de honorários periciais, chega-se ao montante máximo de R$ 1.850,00 (um mil e oitocentos e cinquenta reais), muito abaixo da quantia proposta pela expert, ou seja, R$ 2.980,00 (dois mil, novecentos e oitenta reais).

Impende destacar, ainda, que a utilização da tabela anexa à Resolução n.o 232/2016, do CNJ, é necessária, porque,
in casu
, o ônus recairá sobre o próprio ente municipal.

[...]

Deste modo, levando-se em conta que o valor da proposta de honorários periciais está em dissonância, tanto do comumente praticado, como, também, do estabelecido na Resolução n.o 232/2016, do CNJ, hei por bem REDUZI-LA para R$ 1.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Isso porque, os honorários periciais devem ser fixados segundo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a natureza e complexidade do trabalho, o tempo exigido para elaboração do laudo e o lugar da prestação do serviço, objetivando remunerar, de forma justa, os serviços prestados pelo perito.

Porém, isso não significa que a expert seja obrigada a aceitar o encargo pelo montante estipulado, e sim que o juiz não fica adstrito à importância por ele apresentada, se considerar exorbitante.

Intime-se a empresa designada para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Havendo concordância, desde já, intime-se o requerido a fim de providenciar o pagamento dos honorários periciais, sob pena de indisponibilidade de ativos financeiros existentes em seu nome, através do SISBAJUD. [...]”. (id. 195709597 dos autos de origem)

A controvérsia posta nos autos diz respeito à responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais arbitrados pelo Juízo de origem, no montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), para a realização de prova técnica destinada à verificação da exposição da parte autora a agentes insalubres.

Conforme se extrai dos autos, a Autora, ora Recorrida, foi expressamente beneficiada com a gratuidade da justiça, circunstância que atrai, em tese, a aplicação do artigo 95, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, segundo o qual, nas hipóteses em que a perícia for realizada por profissional particular, os honorários deverão ser custeados com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, conforme o ente responsável pela atividade jurisdicional.

Sob tal perspectiva, a imposição do encargo ao Município de Cuiabá revela-se incompatível com o comando normativo em questão.

Ressalte-se que a Constituição Federal, ao atribuir aos entes federados suas respectivas competências, não conferiu aos Municípios o dever de prover assistência judiciária aos necessitados, o que reforça a conclusão de que o ônus em comento deve recair, em regra, sobre o Estado, responsável pelo custeio das despesas processuais decorrentes da concessão da gratuidade da justiça.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – HONORÁRIOS PERICIAIS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CUSTEIO PELO ESTADO – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Hipótese em que o autor é beneficiário da justiça gratuita, cabendo ao Estado o ônus de custear o encargo financeiro da prova pericial, nos termos do art. artigo 95, § 3o, inciso II, do CPC. (Precedente: AgRg no REsp 1568047/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS).

2. Decisão reformada. Recurso provido. (N.U 1022081-40.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – PERÍCIA CONTÁBIL – HONORÁRIOS PERICIAIS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CUSTEIO PELO ESTADO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Hipótese em que o autor é beneficiário da justiça gratuita, cabendo ao Estado o ônus de custear o encargo financeiro da prova pericial, nos termos do art. artigo 95, § 3o, inciso II, do CPC. (Precedente: AgRg no REsp 1568047/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS)

(TJ-MT - AI: 10127628720198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/01/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – PERÍCIA CONTÁBIL – HONORÁRIOS PERICIAIS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CUSTEIO PELO ESTADO – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais deve ser atribuída ao Estado, por ser a demandante beneficiária da justiça gratuita”. ( Agravo de Instrumento n.o 1012841-03.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019).

Nesse contexto, sendo incontroversa a condição de hipossuficiência da parte autora e inexistindo fundamentos idôneos a justificar a exceção à regra legal, impõe-se o afastamento da imposição do pagamento dos honorários periciais ao ente municipal, encargo que deve recair sobre o Estado de Mato Grosso, ente federativo constitucionalmente incumbido de prestar assistência judiciária aos necessitados.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
, ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá, para reformar a decisão agravada e afastar a obrigação imposta ao ente municipal de arcar com o pagamento dos honorários periciais arbitrados nos autos da ação de origem, reconhecendo que referido encargo deve ser suportado pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025